Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. AFASTAMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Configurada contradição entre a fundamentação do voto e a conclusão constante da parte dispositiva, os embargos de declaração devem ser providos, para sanar o vício, corrigindo-se o resultado do julgamento, afastando a condenação do embargante ao pagamento de honorários recursais.